Tribunal: STF
Processo: AI 406428
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-22
Data de publicação: 2005-03-22

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração acolhidos para prestar os seguintes
esclarecimentos:
"É inviável a alegação, pela primeira vez, no
agravo regimental,  de vício na formação do instrumento do agravo
contra o indeferimento do RE  - inversão das peças com as do agravo
contra a denegação do RESp -, mormente quando a agravante se manteve
 inerte mesmo após duas manifestações judiciais que o evidenciaram,
no STJ e no Tribunal a quo, bem como, no STF, em duas oportunidades
em que peticionou nos autos antes da decisão que não conheceu do
agravo."